Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 106/STJ. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL.
1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Estando o medicamento incorporado em ato normativo do SUS, há de se afastar a aplicação dos requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ, cabendo ao caso a análise da viabilidade do fornecimento do fármaco pleiteado.
3. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS apresentou parecer no qual concluiu ser não favorável à demanda, uma vez que não houve a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido. Portanto, o medicamento não se revela indispensável, haja vista a existência de outras linhas de tratamento disponíveis.
4. Negou-se provimento ao recurso.